Tribunal: TJSP
Processo: 2008993-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Citação válida da agravante, ocorrida muito antes de sua extinção – Imóvel penhorado que continua registrado em nome da agravante – Ausência de recurso voltado contra a decisão que deferiu a constrição ou contra aquela que deferiu a alienação do imóvel em leilão judicial eletrônico; falta de impugnação da penhora

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Citação válida da agravante, ocorrida muito antes de sua extinção – Imóvel penhorado que continua registrado em nome da agravante – Ausência de recurso voltado contra a decisão que deferiu a constrição ou contra aquela que deferiu a alienação do imóvel em leilão judicial eletrônico; falta de impugnação da penhora realizada e inexistência de qualquer manifestação, por parte da agravante ou de seu representante legal, nos autos do cumprimento de sentença, salvo a apresentação de exceção de pré-executividade, por parte da primeira – Alegada extinção da agravante, embasada em instrumento elaborado unilateralmente e subscrito apenas por seu representante legal que não extinguiu o débito exequendo nem constitui óbice à sua cobrança – Ausência de apresentação de qualquer documento que corrobore as alegações da agravante no sentido de que o imóvel constrito constitui bem de família, nos termos da lei de regência – Confirmação da decisão recorrida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008993-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ESPIRAL ESCOLA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DE FORMAÇÃO E
RECICLAGEM ANTONIO LOMBARDI EIRELI ME, é agravada MARA SILVIA
MORELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2008993-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14.612
2
Voto no 14.612
Agravo de Instrumento no 2008993-03.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara 4a Vara Cível
Juíza de Direito: Ana Claudia Habice Kock
Agravante: Escola de Segurança Patrimonial de Formação e Reciclagem
Antonio Lombardi EIRELI ME
Agravada: Maria Silvia Morelli
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exceção de pré-
executividade Rejeição Citação válida da agravante,
ocorrida muito antes de sua extinção Imóvel penhorado
que continua registrado em nome da agravante Ausência
de recurso voltado contra a decisão que deferiu a constrição
ou contra aquela que deferiu a alienação do imóvel em
leilão judicial eletrônico; falta de impugnação da penhora
realizada e inexistência de qualquer manifestação, por parte
da agravante ou de seu representante legal, nos autos do
cumprimento de sentença, salvo a apresentação de exceção
de pré-executividade, por parte da primeira
Alegada
extinção da agravante, embasada em instrumento elaborado
unilateralmente e subscrito apenas por seu representante
legal que não extinguiu o débito exequendo nem constitui
óbice à sua cobrança
Ausência de apresentação de
qualquer documento que corrobore as alegações da
agravante no sentido de que o imóvel constrito constitui
bem de família, nos termos da lei de regência

Confirmação da decisão recorrida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que, nos autos de
cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade.
Alega-se, em suma, impenhorabilidade do imóvel
constrito, por constituir bem de família, garantido, inclusive, pela
Constituição Federal. Aventa-se, também, a comprovação do regular
encerramento de suas atividades empresariais, em 15.5.2018, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2008993-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14.612
3
quitação de todas suas obrigações, bem como que o imóvel penhorado não
integra mais seu capital social, desde 18.4.2018, data a partir da qual
retornou ao patrimônio de Fernando Luis Rios, constituindo bem de família,
na forma da lei. Anota, ademais, que sua responsabilidade é limitada,
enquanto EIRELI, bem como que, embora Fernando Luis Rios não resida
mais no imóvel constrito, por ter constituído nova família, comprovadamente,
residem em referida “res” sua ex-companheira e os filhos de ambos. Ventila,
outrossim, a existência de manifesto excesso de penhora. Pugna, ao cabo,
pela reforma da r. decisão agravada.
Recurso tempestivo, preparado, processado com efeito
suspensivo, contrariado e distribuído, inicialmente, para a 26a Câmara de
Direito Privado, que declinou da competência (fls. 271/276 e 284/289).
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade
arguida por Espiral - Escola de Segurança Patrimonial de Formação e
Reciclagem Antonio Lombardi Eireli - Me em face de Mara Silvia Morelli
nestes autos de Cumprimento de Sentença-Rescisão / Resolução, na qual
alega, em resumo, impossibilidade de manutenção da penhora, pois houve
a baixa da empresa perante a JUCESP, retornando o imóvel ao patrimônio
do sócio. Somente não foi dada baixa perante o Cartório de Registro de
Imóveis e que se trata de bem de família. A exequente, ora excepta,
manifestou-se às fls. 73/74, alegando, em síntese, que a exceção de pré-
executividade é via inadequada para discussão das matérias alegadas pela
executada. Ocorreu a fraude à execução, pois a baixa perante a JUCESP
ocorreu após a distribuição da ação e quando já recaía penhora sobre o
imóvel. Requer seja rejeitada a presente exceção. Breve relatório. Decido. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2008993-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14.612
4
exceção de pré-executividade, embora não prevista em lei e, portanto, sem
prazo definido, tem sido admitida pela jurisprudência para a hipótese de
inexistência de título executivo, conforme se pode ver do V. Acórdão da 2a
Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, no Agr. Instr. N.
702.971-6, j. 25.09.96, rel. Juiz Alberto Tedesco (RT 738/317) ou
escancaradamente nula a execução (JTJ., 228/184), o que não é o caso. As
alegações perpetradas pela executada, ora excipiente, devem ser refutadas.
Inicialmente, importante consignar que, devidamente intimada sobre a
penhora e sobre a designação de leilão, na pessoa de seu procurador, a
executada nada falou sobre a baixa perante o órgão responsável e eventual
impenhorabilidade do imóvel. Somente agora, após a avaliação, suscita
matéria que deveria ter sido apresentada em sede de impugnação. Outro
ponto relevante para o deslinde da questão, refere-se à data da baixa da
empresa perante a JUCESP, que, segundo o documento juntado às fls. 68,
ocorreu em 15.05.2018, ou seja, após sentença proferida no processo de
conhecimento. Por fim, é cediço que a propriedade, no Brasil, somente se
transfere com o registro, o que não foi observado pela executada para que o
imóvel retornasse ao patrimônio do sócio, possibilitando a penhora efetivada
nestes autos. Ademais, a baixa na JUCESP não exime a executada de suas
dívidas e não transfere automaticamente seus bens. Rejeito, também, a
alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, apesar das
considerações acima, pois o sócio da executada não comprovou, caso o
bem tivesse voltado a seu patrimônio, que seria seu único bem imóvel. A
propósito, a jurisprudência: EMENTA: Prestação de serviços - Cumprimento
de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação com pedido de
reconhecimento de impenhorabilidade de bem imóvel, por se tratar de bem
de família Ausência de prova demonstrando que o agravante reside no
imóvel penhorado Ônus do devedor - Reconhecimento de que o imóvel
alcançado pela constrição judicial é penhorável, porque não é aquele em
que reside o agravante devedor, o que afasta a impenhorabilidade prevista
no art. 1o, da LF 8.009/90 - Manutenção da r. decisão agravada. - Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento no 2201534-34.2018.8.26.0000, 26a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2008993-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14.612
5
Câmara de Direito Privado do TJSP, rel. Vianna Cotrim, j. 11.01.2019).
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Ação
de
responsabilidade
civil
Impugnação rejeitada Título executivo judicial Questionamentos sobre
mérito da ação Impossibilidade Imutabilidade da coisa julgada Penhora de
imóvel Alegação de que o imóvel constitui bem de família Situação não
comprovada pelo executado Ônus da referida demonstração que se impõe
ao recorrente - Aplicação do art. 373, do Código de Processo Civil/2015
Penhora de cotas de sociedade empresária Admissibilidade Penhora que
obedece a ordem do art. 835 do Código de Processo Civil Instrumento
importante para a celeridade de eficiência da jurisdição Não localização de
outros bens do devedor - Prosseguimento da fase executiva bem
determinado Verba honorária bem arbitrada - Decisão mantida AGRAVO
NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no 2020545-33.2018.8.26.0000,
10a Câmara de Direito Privado do TJSP, rel. Elcio Trujillo, j. 18.12.2018).
Assim sendo, REJEITO a exceção e mantenho a penhora sobre o imóvel
objeto da matrícula n° 93.930 do 1° Cartório de Registro de Imóveis de
Araraquara. Ante a ausência de impugnação acerca da avaliação do imóvel,
homologo o valor indicado pelo Oficial de Justiça às fls. 58. Decorrido o
prazo para interposição de recurso, tornem conclusos para designação de
leilão. Intime-se (fls. 88/90).
Diante disso e do que mais dos autos consta, afigura-
se imperativa a confirmação da r. decisão agravada, por seus próprios
fundamentos, aos quais podem ser acrescidos os seguintes.
Embora invoque sua extinção, em 15.5.2018, e o
pretenso retorno do imóvel penhorado para o patrimônio de seu
representante legal, como um dos fundamentos para a reforma da r. decisão
agravada, a agravante nada diz, seja quanto ao fato de que sua citação
ocorreu, de forma válida, frise-se, em 27.9.2017 (fls. 35 dos autos
principais), seja quanto ao fato de ainda não ter sido adimplido o débito
exequendo, decorrente de r. decisão, transitada em julgado, em 23.1.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2008993-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14.612
6
(fls. 125 dos autos principais).
Some-se a isso que o imóvel penhorado continua
registrado em nome da agravante (fls. 36/39), bem como a ausência de
recurso contra a r. decisão que deferiu a constrição, datada de 1.8.2019 (fls.
48), ou contra aquela que deferiu a alienação do imóvel em leilão judicial
eletrônico, proferida, por sua vez, em 2.9.2019 (fls. 55/57), a falta de
impugnação da penhora realizada (fls. 52) e, ainda, a inexistência de
qualquer manifestação, por parte da agravante ou de seu representante
legal, nos autos do cumprimento de sentença, salvo a apresentação de
exceção de pré-executividade, por parte da primeira, que ensejou a r.
decisão agravada.
Outrossim, a alegada extinção da agravante, retratada
na CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ que instruiu a exceção
de pré-executividade (fls. 81), embasada em INSTRUMENTO DE
DECONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE,
elaborado unilateralmente e subscrito apenas por seu representante legal,
diga-se, sem fazer menção alguma à demanda de origem (fls. 82/83), por
óbvio, não extinguiu o débito exequendo nem constitui, de qualquer forma,
óbice à sua cobrança.
Ao cabo, não é demais mencionar que agravante não
apresentou evidência que corrobore suas alegações no sentido de que o
imóvel constrito constitui bem de família, nos termos da lei de regência, o
que, de todo modo, impediria o acolhimento de tal tese, ainda que se
considerasse que o imóvel foi transferido para o patrimônio de seu
representante legal, o que, como se viu alhures, definitivamente, não
ocorreu.
Nesse contexto, a pretensão recursal não comporta
acolhimento, ficando mantida a constrição impugnada, havendo até má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2008993-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14.612
7
neste interposição, advertida a parte a não perseverar nesta prática.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator